Tribunal: STF
Processo: ARE 1326026
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção de pré-executividade IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto Feliz Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC Nulidade da CDA Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 atendidos Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida Validade do documento assinado eletronicamente Demais alegações Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público Decisão mantida por outros fundamentos - Recurso não provido”. (eDOC 3, p. 60) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o indeferimento da exceção de pré-executividade apresentada, ordenando a retomada do trâmite da execução fiscal de origem, acarretará dano grave à parte recorrente.
    Sustenta-se violação da competência legislativa sobre direito financeiro previsto na Constituição Federal. Afirma-se a aplicação ao caso do ARE-RG 1.216.078 (Tema 1.062), paradigma da repercussão geral, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os entes podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a aplicação ao caso do decidido por esta Corte no ARE-RG 1.216.078 (Tema 1.062), acerca da possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários.
    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem assentou que essa matéria não pode ser tratada no âmbito da exceção de pré-executividade, conforme se depreende do seguinte excerto:
    “No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como anteriormente mencionado. A alegada nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC, são questões que não podem ser aferidas de plano, muito menos neste estreito âmbito recursal. 
    Portanto, neste estreito âmbito de cognição, a documentação carreada aos autos é insuficiente para ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada suficiente pelo presidente do processo, no termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80”. (eDOC 4, p. 5-6 – grifou-se)
    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente